Tribunal: TJES
Processo: 5024007-61.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024007-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO BRAVIM CARVALHO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5024007-61.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DANILO BRAVIM CARVALHO

RECORRIDO (A): TAM LINHAS AEREAS S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DANILO BRAVIM CARVALHO
em face da sentença que, ao homologar acordo celebrado entre o Autor e a corré
DELTA AIR LINES INC
, extinguiu o processo com resolução do mérito também em relação à
TAM LINHAS AEREAS S/A
com fundamento no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil, aplicando o disposto no artigo 844, § 3º, do Código Civil.

A demanda original foi ajuizada pelo Recorrente em face da TAM LINHAS AEREAS S/A. e da DELTA AIR LINES INC, buscando indenização por danos morais decorrentes de falhas na prestação de serviços de transporte aéreo internacional. O Recorrente narrou que adquiriu passagens aéreas para viagem aos Estados Unidos, com retorno previsto para 18.08.2023. No voo de volta, o trecho de conexão de Atlanta (ATL) para Guarulhos (GRU), operado pela Delta Air Lines, foi cancelado devido a problemas técnicos na aeronave e excesso de carga horária da tripulação. Após longa espera e dificuldades, o Recorrente, que é idoso e hipertenso, foi reacomodado em novo voo apenas para o dia seguinte, 19.08.2023, partindo do mesmo aeroporto de Atlanta, após ter sido inicialmente informado que seria reacomodado em voo partindo de Nova Iorque no dia 20.08.2023. Além do atraso significativo (mais de 24 horas de espera no aeroporto), o Recorrente alegou que sua bagagem foi extraviada temporariamente, sendo enviada para Nova Iorque e entregue somente em 21.08.2023. Em razão desses fatos, pleiteou a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais, totalizando R$ 12.000,00 (sendo R$ 7.000,00 pelo cancelamento do voo e desvio produtivo e R$ 5.000,00 pelo extravio da bagagem).

Durante o trâmite processual, o Autor e a corré DELTA AIR LINES INC celebraram acordo extrajudicial, devidamente protocolado nos autos (ID 10045163). Neste acordo, a Delta concordou em pagar ao Autor a quantia de R$ 6.000,00, concedendo o Autor e seu procurador "a mais ampla, geral, rasa, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação, declarando, expressamente, nada mais tem a receber da Delta Air Lines, encontrando-se plenamente paga e satisfeita toda e qualquer verba ou quantia que porventura lhe fosse ou pudesse ser devida, independentemente da natureza, relativa ao contrato de transporte celebrado entre as partes" (ID 10045163, p. 2). Contudo, o acordo ressalvou expressamente que "quaisquer dívidas, assim como o prosseguimento da ação permanecem em plena vigência quanto a(s) correquerida(s) TAM LINHAS AEREAS S/A." e que "eventual condenação remanescente apurada nos presentes autos não poderá ser exigida da Delta Air Lines, exonerando sua condição de devedora solidária, nos exatos termos do art. 282 e parágrafo único do Código Civil em vigor, sendo exigido, portanto, seu saldo residual junto à(s) correquerida(s) TAM LINHAS AEREAS S/A." (ID 10045163, p. 2). As partes requereram a homologação do acordo e a exclusão da Delta do polo passivo, com a permanência da TAM.

A sentença recorrida homologou o acordo firmado com a Delta Air Lines Inc. e, apesar da ressalva expressa contida no termo de transação quanto ao prosseguimento da ação em face da TAM, entendeu que a quitação concedida à Delta se estenderia à TAM, com base no artigo 844, § 3º, do Código Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito em relação a ambas as rés. A sentença também rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela TAM e reconheceu a relação de consumo, mas deixou de inverter o ônus da prova.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado buscando a reforma da sentença no tocante à extinção do processo em relação à TAM. Argumenta que a decisão de primeiro grau ignorou os termos expressos do acordo celebrado com a Delta, que ressalvou o direito de prosseguir a ação contra a corré TAM. Requer, assim, o provimento do recurso para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (correspondente ao saldo remanescente do pedido inicial após a quitação parcial pela Delta) ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para que os autos retornem ao Juízo de origem para julgamento do mérito em face da Recorrida.

É o breve relatório.

A sentença fundamentou-se na regra geral do artigo 844, § 3º, do Código Civil, que estabelece que a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos co-devedores. Contudo, a transação homologada nos autos (ID 10045163) contém cláusula expressa ressalvando o direito do credor (Recorrente) de prosseguir a ação contra a corré TAM LINHAS AEREAS S/A. pelo saldo remanescente. A cláusula 6 do acordo dispõe claramente que "quaisquer dívidas, assim como o prosseguimento da ação permanecem em plena vigência quanto a(s) correquerida(s) TAM LINHAS AEREAS S/A." (ID 10045163, p. 2). A cláusula 7 reforça essa intenção ao prever que "eventual condenação remanescente apurada nos presentes autos não poderá ser exigida da Delta Air Lines, exonerando sua condição de devedora solidária, nos exatos termos do art. 282 e parágrafo único do Código Civil em vigor, sendo exigido, portanto, seu saldo residual junto à(s) correquerida(s) TAM LINHAS AEREAS S/A." (ID 10045163, p. 2).

O artigo 844 do Código Civil, em seu
caput
, estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. O § 3º, ao tratar da solidariedade passiva, prevê a extinção da dívida para os co-devedores, mas essa regra deve ser interpretada em conjunto com o disposto no artigo 282 do mesmo diploma legal, que permite ao credor renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. A renúncia à solidariedade em relação a um dos devedores não implica a extinção da dívida para os demais, que permanecem obrigados pelo saldo, deduzida a parte do devedor a quem foi concedida a renúncia.

No caso dos autos, a transação celebrada com a Delta Air Lines Inc., embora tenha concedido quitação àquela empresa, o fez com a expressa ressalva de prosseguimento da ação contra a TAM pelo saldo remanescente. Essa ressalva configura uma renúncia parcial à solidariedade em relação à Delta, mas não uma remissão total da dívida que aproveitaria à TAM. O valor recebido da Delta (R$ 6.000,00) deve ser considerado como pagamento parcial da dívida total pleiteada (R$ 12.000,00), remanescendo a possibilidade de cobrança do saldo (até R$ 6.000,00) em face da TAM, na qualidade de devedora solidária.

Assim, o acordo celebrado com um dos devedores solidários, com expressa ressalva quanto ao prosseguimento da ação contra os demais, não extingue a obrigação destes, permitindo a continuidade da demanda pelo saldo remanescente. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A
HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO CIVIL REALIZADA

POR LITISCONSORTE PASSIVO. QUITAÇÃO PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AO RÉU QUE PARTICIPOU DO ACORDO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM FACE DO CORRÉU.
ARTIGOS 275 E 277 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA. (TJ-PR 0004503-09.2023 .8.16.9000 Foz do Iguaçu, Relator.: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 23/02/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/02/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
ACORDO FIRMADO POR APENAS UM DOS LITISCONSORTES. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. Por se tratar de uma ação em que no polo passivo existe um
litisconsórcio facultativo, o acordo firmado com um dos requeridos somente produzirá efeitos jurídicos em relação ao mesmo, devendo o feito prosseguir quanto aos demais integrantes,
considerados como litigantes distintos. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00119839620178130572, Relator.: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2024)

Portanto, a transação com um dos devedores solidários, com ressalva de prosseguimento contra os demais, não extingue a dívida em relação a estes, mas apenas limita a cobrança ao saldo remanescente, deduzido o valor já pago. Assim, o processo deveria ter prosseguido em relação à TAM LINHAS AEREAS S/A. para apuração de sua responsabilidade e eventual condenação ao pagamento do saldo da indenização pleiteada.

Reconhecida
a necessidade de reforma da sentença para afastar a extinção do processo em relação à Recorrida, passo à análise do mérito da demanda em face da TAM LINHAS AEREAS S/A., considerando que a causa está madura para julgamento
, nos termos do artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Embora se trate de transporte aéreo internacional, a limitação de responsabilidade prevista nas Convenções de Varsóvia e Montreal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), aplica-se apenas aos danos materiais, permanecendo a incidência do CDC para a reparação de danos morais.

A responsabilidade das companhias aéreas por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. No caso em análise, o Recorrente narrou e comprovou (IDs 10045154, 10045155) o cancelamento do voo de conexão e o atraso significativo em sua viagem de retorno, bem como o extravio temporário de sua bagagem (ID 10045156). A Recorrida TAM, em sua contestação (ID 10045173), alegou que o cancelamento do voo ocorreu por problemas técnicos e carga horária da tripulação, configurando caso fortuito/força maior. Contudo, é cediço que tais eventos, relacionados à operação da própria companhia aérea, configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

Quanto ao extravio da bagagem, a Recorrida TAM alegou ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiro (Delta), pois o extravio teria ocorrido no trecho operado por esta última. No entanto, as empresas aéreas que atuam em
codeshare
ou integram a cadeia de fornecimento do serviço de transporte respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC. O bilhete aéreo adquirido pelo Recorrente envolveu a participação de ambas as empresas, configurando responsabilidade solidária por todo o percurso contratado.

Os transtornos experimentados pelo Recorrente, que, além do atraso superior a 24 horas, teve sua bagagem extraviada temporariamente, ultrapassam o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A espera prolongada em aeroporto internacional, a incerteza quanto à reacomodação e ao paradeiro da bagagem, somados à condição de idoso e hipertenso do Recorrente, configuram danos morais passíveis de indenização.

Considerando a gravidade dos fatos, a extensão dos danos (atraso significativo e extravio de bagagem), a condição pessoal do Recorrente (idoso e hipertenso) e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra proporcional ao caso em comento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para afastar a extinção do processo em relação à
TAM LINHAS AEREAS S/A.
e, no mérito, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar a Recorrida
TAM LINHAS AEREAS S/A
. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, independente do acordo homologado com a DELTA AIR LINES.

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Sem
custas e honorários advocatícios arbitrados, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)